Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-53.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002580-53.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES - CPF: 033.799.839-69 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EXTRATOS APRESENTADOS – SÚMULA 247 DO STJ – POSSIBILIDADE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A AÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A súmula 247 do STJ descreve: “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso, verifica-se que junto com a inicial, acostou a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços -Pessoa Física, constando os serviços a serem prestados, com assinatura do apelado. Os extratos da conta detalhando os valores devidos. Assim, em que pese não haja a discriminação das taxas de juros, este não é óbice ao prosseguimento do feito, posto que pode ser apurado de outra maneira na instrução do processo, não justificando a extinção do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022